Tribunal: TJPA
Processo: 0011050-74.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011050-74.2019.8.14.0104
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREU BRANCO, FRANCISCO GARCES DA COSTA, GILMA SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO E COM ABUSO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO PRÉVIA OU PEDIDO NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/01. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ACOLHIDO. DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E DEFERIDA TUTELA RECURSAL.
1 - Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévia interdição como condição para internação psiquiátrica compulsória de paciente esquizofrênico e dependente de álcool, com agressividade atestada por meio de laudos médicos especializados e boletins de ocorrência policial dando conta do risco para si e familiares.

2- Tratando-se de pedido de internação psiquiátrica

compulsória de paciente que se encontra incapaz para responder, momentaneamente, qual melhor tratamento para sua patologia
,
em razão da doença psiquiátrica com surtos e agressividade, cabível a ação pleiteando a internação psiquiátrica compulsória com base em recomendação médica, ainda que inexistente prévia interdição civil ou pedido nessa direção. Pedido restrito ao reconhecimento do direito à saúde do interessado.
3- Por outro lado, tratando-se de medida coercitiva, que reflete sobre o direito de liberdade do internando, resta claro que o mesmo deve ser incluído no polo passivo da ação, a fim de que seja garantido a ele o exercício do direito de defesa, necessitando ser reformada a sentença de indeferimento da inicial para processamento regular do feito, com a devida instrução processual perante o juízo de 1º Grau.

4-Pedido de Tutela de urgência recursal deferido ante a comprovação dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

5 - Apelo conhecido e provido e deferida a tutela antecipada recursal, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, bem como conceder a tutela antecipada recursal,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de videoconferência em, 25 de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA,
nos autos da ação civil pública com pedido de internação psiquiátrica compulsória com pedido de tutela antecipada na defesa do interesse individual e indisponível de
ANTÔNIO MARCOS LIMA RESENDE,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO,
contra decisão do juízo da vara única da comarca de Breu Branco que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

Narra a inicial que conforme notícia de Fato n. 001240- 091/2019 instaurada na Promotoria de Justiça de Breu Branco/PA, a senhora MARIA RAIMUNDA ALVES LIMA, genitora do interessado, relatou que o seu filho, de 26 anos de idade, tem causado diversos transtornos de cunho pessoal, por ser portador de doença psiquiátrica do tipo Esquizofrenia, sendo agressivo com a família e com as demais pessoas, tendo inclusive, em determinado episódio, ateado fogo em sua residência, danificando diversos bens que guarneciam a moradia.

Relatou que o filho é tão agressivo que tem receio de que algo mais grave possa acontecer; que o interessado tem ataques constantes de agressividade; que houveram diversas tentativas frustradas de tratamento médico ambulatorial, por não fazer uso correto da medicação necessária, e, ainda, o agravamento da situação pelo uso de bebidas alcoólicas, ocasiões que ensejaram surtos psicóticos reiterados e internações no Hospital Regional de Tucuruí.

O Representante do
parquet
na

exordial

refere ser um caso de transtorno psiquiátrico (esquizofrenia) e vício em bebidas alcoólicas, tornando-o de saúde pública, em que o nacional ANTONIO perdeu completamente o controle sobre os seus atos civis, bem como, a completa noção de respeito para com a sua família e a comunidade, não restando outra medida senão o ajuizamento desta ação para resguardar sua própria segurança, dos familiares e de terceiros, a fim de que seja devidamente tratado de forma compulsória do transtorno mental, rogando seus familiares por uma solução do Estado, por não terem condições para tanto.

O juízo de piso determinou a intimação do ora apelante para emenda da inicial ou adequação dos pedidos, ante a ausência de juntada do termo de curatela do substituído e constatação de inexistência de ação de interdição em desfavor dele em andamento, sob pena de indeferimento (ID nº 2963978).

Ministério Público se manifestou no ID nº 2963979, ratificando os termos da inicial, sob o argumento de ser desnecessária qualquer emenda à inicial em razão da ausência de exigência legal de previa decretação de interdição civil para a internação hospitalar do paciente, bem como de que a ação de internação compulsória tem como causa de pedir a indicação do tratamento e a incapacidade da pessoa para a específica finalidade de escolher o tratamento de saúde mais adequado, devidamente lastreada em avaliação médica recomendando a internação psiquiátrica, demonstrando e concluindo que a pessoa é incapaz, ainda que transitoriamente, para decidir sobre tal tema, sendo, nessa hipótese, a interdição cível medida desproporcional, posto que desnecessária.

Ato contínuo, o Juízo proferiu a sentença recorrida de extinção sem julgamento de mérito.

Inconformado, o Representante do
Parquet
apelou, requerendo a reforma da sentença, arguindo ser equivocado e lamentável o entendimento do magistrado da necessidade de prévia e cumulativa interdição civil para decretação da internação compulsória do interessado, ante a inexistência de exigência legal nessa direção.

Argumenta que nos termos da legislação de regência, a Interdição Civil demanda procedimento próprio, no qual se deve delimitar ao máximo e sempre que possível para quais atos da vida cível esta incidirá, havendo, inclusive, forte entendimento da doutrina especializada de verdadeiro impedimento legal da decretação da interdição civil de pessoas portadoras de transtorno mental quando inexistirem interesses patrimoniais a serem protegidos.

Alega que, ainda que não se admita tal entendimento mais restritivo do instituto da interdição civil para pessoas portadoras de transtornos mentais, inarredável a estrita observância dos artigos 749, 753, §2°, e 755, inciso, V, todos do Código de Processo Civil, os quais determinam expressamente ao juiz sentenciante a obrigatoriedade de decretação da interdição civil somente para os atos estritamente necessários à administração de seus bens e, se for o caso, especificar quais atos da vida civil.

Assevera que a regra não é mais a interdição absoluta, e, se ainda assim houver a necessidade, em caso de pessoa portadora de deficiência, a curatela deverá recair tão somente sobre os bens patrimoniais do curatelado, nos exatos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e que no caso tratado nos presentes autos não há quaisquer informações sobre a necessidade de interdição civil do paciente para a prática de atos patrimoniais, havendo ainda a possibilidade de, se submetido ao tratamento adequado ora pleiteado, posteriormente, se necessário, evitar-se sua interdição com a adoção do instituto da "Tomada de Decisão Apoiada", equivocando-se o
decisum
recorrido, versando a presente ação exclusivamente sobre a necessidade de internação compulsória do paciente para seu adequado tratamento de saúde.

Ressalta que além de não ser o momento de procedimento de interdição civil do paciente em questão, uma vez que este não dispõe de qualquer bem patrimonial para administração, caso houvesse, a legitimidade ativa para propositura de referida ação inicialmente seria de seus parentes, os quais poderiam valer-se da Defensoria Pública atuante na comarca, excluindo-se, por conseguinte, a legitimidade ativa do Ministério Público, a qual somente remanesceria no caso de inércia injustificada dos demais legitimados, o que não ocorre na situação em tela.

Por tais razões, aduz que inexiste nos presentes autos a legitimidade ativa do Ministério Público para eventual ação de interdição civil do paciente, mostrando-se desarrazoada a decisão que exigiu a emenda da inicial, motivo pelo qual merece reforma.

Argui que se mostra processualmente inadequada a utilização de mesmo procedimento judicial para ambas as finalidades, sob pena de frontal violação aos direitos do paciente/interditando, na medida em que sua prévia decretação da interdição civil poderia causar um desnecessário tumulto processual, uma vez que após a sua alta hospitalar seria necessária a realização de perícia médica específica para averiguar se a causa ensejadora de sua interdição continuaria existente, trazendo inegáveis prejuízos àquele, em violação à sua dignidade, bem como aos princípios da celeridade e economia processual.

No mérito, defende que houve uma análise incorreta do Juízo quanto aos documentos constantes dos autos, pois os laudos médicos juntados com a inicial trazem apenas uma "orientação" para eventual interdição civil do paciente, contudo afirmam a necessidade de internação compulsória, restando comprovado de forma inequívoca que vinha sendo permanentemente acompanhado pelos médicos especializados atuantes na região.

Diz que resta inequívoco que o médico responsável pelo tratamento do paciente, independentemente deste estar ou não presente no momento da lavratura do laudo, detalhou a ineficácia dos tratamentos domiciliares e ambulatoriais anteriormente tentados, expressamente indicando a internação compulsória como último recurso para seu adequado acompanhamento, não sendo permitido ao magistrado fazer qualquer ilação sobre a indicação médica, seja por não possuir condições técnico-científicas, seja por não poder presumir a má-fé do subscritor, revelando-se a imprescindibilidade da internação pretendida como única forma de realização do tratamento de saúde do paciente.

Pleiteia o prequestionamento da matéria federal e constitucional presente nos autos.

Requer, também, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada a internação psiquiátrica compulsória do interessado, inclusive com custeio do tratamento privado se necessário, pois incontroverso o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja prestada a assistência médica com a conseqüente internação compulsória, podendo o paciente incorrer em surtos psicóticos capazes de colocar em risco não só a sua própria vida e a sua integridade física, como também a de terceiros como revela a farta documentação constante nos autos.

Quanto ao
fumus boni iuris
assevera que está induvidosamente presente, assentado sobre os argumentos jurídicos que apontam para cristalina violação do princípio fundamental do respeito à dignidade humana (CF, art. 1°, III) e da saúde como direito fundamental (CF, art. 6°, caput, e 196).

Assim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão que não recebeu a inicial, bem com a concessão da tutela antecipada.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID nº 3503354.

Regularmente distribuídos a minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao Ministério Público do Estado do Pará para exame e parecer, tendo a Representante do Ministério Público de 2º Grau opinado pelo conhecimento e provimento da Apelação e reforma da sentença (ID nº 37706884).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 30 de novembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Cinge-se inicialmente a controvérsia acerca da necessidade de interdição prévia do interessado ou de pedido nesse sentido em ação civil pública em que se postula a providência de internação psiquiátrica compulsória de pessoa com doença mental grave e uso de substâncias que agravem os sintomas de sua patologia, como o álcool, sem sucesso nos tratamentos extra-hospitalares.

Compulsando os autos e da leitura das razões do apelo, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à inexistência de exigência legal de interdição civil para fins de internação compulsória com fundamento na Lei nº 10.216/2001 que assim dispõe:

"Art. 6
º

- A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

(...)

Art. 8
o
- A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1
o
A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2
o
O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9
o
- A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários."

A internação compulsória prevista no artigo art. 6º. III, da Lei nº 10.216/01, tem então como requisitos, a saber: a existência de laudo médico fundamentado; independe da vontade do paciente ou de seu representante; exige a existência de processo judicial, que obedeça ao devido processo legal; não depende de vaga a ser disponibilizada pelo Gestor de Saúde, sendo o juiz do processo que define o local do internamento por meio de decisão judicial que determine a internação contra um réu/requerido, que está no polo passivo da relação processual.

Nos termos da legislação acima transcrita é admissível, portanto, mediante procedimento médico (internação psiquiátrica) que se dá contra a vontade daquele que se pretende beneficiar, ou seja, o paciente, e que, para isto, a decisão do psiquiatra (médico especialista em transtornos mentais) em indicar a internação, além de justificar a insuficiência dos recursos extra hospitalares para o tratamento, deve especificar a emergência do caso e apontar os riscos que poderiam ocorrer caso a medida não seja efetivada, como por exemplo, o risco de auto agressão, de agressão à ordem pública, incapacidade de auto cuidado, entre outros.

Assim, diante dos requisitos legais, verifico que no caso em análise não há que se cogitar a necessidade de ação de interdição civil ou pedido nessa direção para veiculação da pretensão de internação compulsória afeta ao direito à saúde, porquanto aqui se trata de presumível incapacidade temporária e situação de urgência, tendo por finalidade única a prestação da garantia constitucional à saúde, sem reflexos patrimoniais ou postulações relativas ao instituto do mandato.

Isso porque, diferente do entendimento do juízo de piso, destaco que consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, é irrelevante a inexistência de pedido de interdição civil ou a prévia existência de curatela, não sendo requisito para a propositura da ação de internação compulsória como a presente em que se almeja atendimento ao direito à saúde do interessado.

Neste sentido tem se apresentado a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NOMEAÇÃO DE CURADOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL
-
Demonstração de que o Requerido se recusa a realizar avaliações médicas – Laudo médico e indicação de bens – Provas que podem ser produzidas no curso da ação – Petição inicial devidamente instruída – Indeferimento da petição inicial reformado – Necessidade de prosseguimento da demanda – Apelação provida.
(
TJSP
; Apelação Cível 1001569-52.2019.8.26.0099; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

Internação compulsória – Inicial indeferida por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que é necessária a prévia interdição do paciente para a internação compulsória requerida por familiar ou então que a ação seja ajuizada pelo Ministério Público – Descabimento – Pedido de internação compulsória que não está condicionado à interdição e que não é de titularidade exclusiva do Ministério Público – Exigências que não encontram amparo na Lei nº 10.216/2001, que rege a matéria – Sentença anulada, com determinação
.
(
TJSP
; Apelação Cível 1000427-37.2018.8.26.0070; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Batatais - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO EM SITUAÇÃO DE RUA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A INTERNAÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER ANALISADA NO BOJO DE PROCESSO DE INTERDIÇÃO.
(1) INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. (A)
DEFENDIDA A NECESSIDADE DO INTERNAMENTO E A SUA AUTONOMIA EM RELAÇÃO À INTERDIÇÃO DO NECESSITADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INTERNAÇÃO QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À DEMANDA DE INTERDIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO, entretanto, QUE RECOMENDAM a instrução PROBATÓRIA para que se possa aferir a necessidade REAL da medida requerida e a existência ou não de tratamentos alternativos
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA E DEVOLVER OS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
(
TJSC
, Apelação Cível n. 0301310-80.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-02-2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DA PACIENTE. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO DEPENDENTE QUÍMICO. LEI Nº 10.216/01.
INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE CONTRA OS AVÓS. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NAS MEDIDAS PREGRESSAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Esta Corte de Justiça tem decidido que, diante das peculiaridades dos casos em concreto, é possível a internação compulsória quando houverem indícios suficientes que demonstrem a necessidade de aplicabilidade da medida, podendo o laudo médico ser apresentado após o cumprimento da medida. Como regra a internação compulsória demanda a arts. 4º e 6º da Lei n. 10.216/2001, a saber, o demonstrativo de que as medidas extra-hospitalares se mostraram insuficientes para melhora do adoentado, e a presença de laudo médico circunstanciado que ateste os seus motivos. Sendo extenso o histórico de violência do paciente esquizofrênico, inclusive em relação aos seus familiares, a ponto de resultar em diversas internações temporárias, é de bom alvitre determinar a segregação compulsória apesar da ausência de laudo médico pré-constituído, que poderá ser produzido imediatamente após a segregação do paciente (TJSC. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta). (
TJSC
, Apelação Cível n. 0905985-06.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-11-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O PACIENTE E O PODER PÚBLICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AO ARGUMENTO DE QUE A MEDIDA COMPULSÓRIA É DELETÉRIA AO DIREITO DO PACIENTE DE SE AUTODETERMINAR, ALÉM DO ESTRAGO SOCIAL PELO EMPREGO DA FORÇA ESTATAL, E A INTERDIÇÃO SERIA A ALTERNATIVA PARA O CASO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERDIÇÃO. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE AFETA O DISCERNIMENTO DO PACIENTE. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE CONTRA OS PAIS. AÇÃO JUDICIAL PREVISTA NA LEI N. 10.216/2001. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO AINDA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJSC
, Apelação Cível n. 0302838-16.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-09-2019).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Portador de esquizofrenia paranoide – Interdição não exigida para a internação involuntária autorizada pela Lei 10216/2001 – Previsão legal com objetivo de proteger pessoas em situação grave de saúde – Sentença de procedência mantida –
Precedentes desta Corte de Justiça. Aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, que se mostra exagerada para o caso, cumprindo a sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Sentença de procedência, reformada apenas para redução da multa diária aplicada – Apelo da Municipalidade de Américo Brasiliense não conhecido ante sua intempestividade – Afastadas as preliminares. Recurso da Fazenda Pública do Estado parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003018-21.2014.8.26.0040; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Américo Brasiliense - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2017; Data de Registro: 21/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA Internação compulsória para tratamento por dependência de drogas
Prévia interdição Desnecessidade - Casuística a revelar a gravidade do estado clínico do paciente De rigor o afastamento de dilações indevidas do processo diante da necessária e imediata salvaguarda da incolumidade física do doente e seus familiares Cabível a antecipação da tutela ante a presença dos requisitos do art. 273 do CPC e o que dispõe o art. 196 da CF. Recurso provido.
(TJSP.Agravo de instrumento nº 2031091-21.2016.8.26.0000, Des. Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 28/09/2016.)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF/88.
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
.
PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO PROPOSTA REJEITADA.
DESNECESSIDADE
DE PROMOÇÃO DA
INTERDIÇÃO
DO PACIENTE.
DISPOSIÇÕES DECISÓRIAS POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC) QUE ESGOTAM A ANÁLISE GERAL DA MATÉRIA TENDO EM VISTA A NATUREZA REPETITIVA DA PRETENSÃO E RESPECTIVA CONTROVÉRSIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADO. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. PRECEDENTE DO STJ. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA E LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO (ART. 23, II, DA CF/88).
DESNECESSIDADE

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E DE COMPROVAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA
. NÃO VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37 DA CF/88). DIREITO FUNDAMENTAL PRESTACIONAL QUE NÃO SE SUBMETE AOS LIMITES ADMINISTRATIVOS EM SENTIDO AMPLO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AVALIAÇÕES PERÍÓDICAS. POSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE DE PREVISÍVEIS ALTERAÇÕES DO PEDIDO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES COMO MEIO COERCITIVO DE CUMPRIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 461 DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2010. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONFORME JULGAMENTO DA ADIN 70038755864, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRGS. OBSERVANDO-SE, APENAS EM FAVOR DO ESTADO, A DISPENSA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDUÇÃO DOS OFICIAS DE JUSTIÇA, POR FORÇA DAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.305/79 E 10.972/97. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.(
TJRS
. Apelação Cível, Nº 70060516630, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-09-2014)

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERDIÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIA DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO PRÉVIA. LEI 10.216/01. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.-
Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévia interdição como condição para internação compulsória de dependente químico. (TJMG - AC 10324130015310001, Relatora Desª ANA PAULA CAIXETA, publicado no DJe em 16/07/2013)

Desse modo, depreende-se que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que não vulnera o devido processo legal a determinação judicial de internação compulsória do paciente com transtornos mentais, independentemente de prévia interdição.

No caso concreto, pelo que se verifica da inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, estão satisfeitos os requisitos para o ajuizamento da presente demanda, devendo prevalecer o direito à saúde e à vida, na forma do artigo 196 da CF/88, que garante tal direito à todos os cidadãos através de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, a juntada dos Boletins de Ocorrência (ID nº 2963977 - pág. 37) e dos laudos médicos dando conta da situação que se prolonga desde 2012, com referência expressa ao fato de que as medidas extra-hospitalares foram insuficientes, demonstrando que o assistido possui transtornos mentais graves e faz uso de álcool que agrava o seu quadro de saúde, colocando em risco a própria vida, dos familiares e dos que convivem a sua volta, revela a necessidade de pronunciamento do Poder Judiciário ao ser provocado pelo ajuizamento da presente ação civil pública pelo Ministério Público Estadual na defesa de interesses indisponíveis.

Não se pode deixar de destacar que o pedido de internação compulsória tem por objeto o direito à garantia da vida, da saúde e da integridade física do indivíduo interessado, contexto em que o Poder Judiciário não apenas pode, mas deve intervir, para garantir e determinar medidas concretas para efetivar direito fundamental que não esteja sendo respeitado pela Administração Pública.

Ademais, extrai-se da causa de pedir que o Requerido Antônio Marcos tem se negado a seguir o tratamento ambulatorial proposto pelo CAPS. Para demonstrar suas alegações, o apelante colacionou à inicial ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Breu Branco no qual se lê que:

"
encaminhando a V.S, a solicitação via Sistema de cadastro do agendamento de consulta/internação do paciente ANTONIO MARCOS UMA RESENDE , portador da doença Esquizofrenia para receber o atendimento na especialidade Psiquiatria no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, de acordo a documentação em anexo. Cabe informar que ainda não foi autorizado o referido tratamento, estando no aguardo. lnformamos ainda que paciente apresenta constantemente crises psicóticas, agressividade, é alcoólatra, se recusa a fazer uso de medicamentos, referenciados pelos médicos do CAPS, do HRT. do HCGV e no dia 05/10/2019 danificou os objetos de seu domicílio com uso de "fogo", ficando sua família em situação de risco. Considerando o alto grau de vulnerabilidade social no qual o paciente se encontra , bem como, oferece risco a sociedade Breuense, vimos solicitar a V. Ex.^ o apoio no sentido de garantirmos o tratamento de saúde que o supracitado paciente necessita objetivando a melhoria de qualidade de vida de si mesmo e de seus familiares
." (ID nº 2963977- pág. 52)

Com isso, entendo que há documentos suficientes para demonstrar a impossibilidade, no momento da propositura da ação, de apresentação de curatela e/ou interdição do paciente. Tais elementos de prova podem ser produzidos no curso do processo e serão ao final valorados pelo Juízo
a quo
em cognição exauriente quando da prolação da sentença.

Deste modo, não se revela adequado exigir tais documentos para a admissão da demanda que deve ser prosseguir em seu trâmite regular. A curatela ou até mesmo pedido de interdição civil, a meu ver, não se apresentam como fator que gere empecilho ao recebimento do feito, restando, como anteriormente referido, satisfeitos os requisitos legais a viabilizar o processamento e julgamento do processo.

Tais argumentos e julgados acima colacionados são suficientes para afastar o indeferimento da inicial pela sentença e sua reforma. No entanto, não é possível proceder na forma do artigo 1.013, § 3º, do CPC/15, pois a causa não se encontra "madura para julgamento", até porque a decisão apelada foi proferida liminarmente.

Dessa forma, imprescindível o retorno do feito à primeira instância, bem como a citação do corréu Antônio Marcos Lima Resende dentre outras providências inerentes ao regular prosseguimento e processamento do feito, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, ainda que em caso de atuação especial protetiva e imediata do Estado ensejadora de internação compulsória do paciente, que na absoluta incapacidade de ser ouvido merece ser assistido por defensor público ou advogado constituído ou nomeado, como curador especial a quem incumbirá a sua defesa, diante da condição de vulnerabilidade de ser portador de transtorno psiquiátrico, sob pena de nulidade absoluta.

Por fim, quanto ao pedido de tutela recursal formulado no apelo verifico que merece ser deferida, frente aos documentos juntados, a probabilidade do direito apresenta-se comprovada, bem como a sua urgência (art. 300, caput, do CPC/15), mormente tratando-se de direito à saúde, que constitui direito fundamental e as evidências de risco tanto ao paciente interessado quanto à coletividade.

Ademais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença, determinando o recebimento da inicial e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, bem como defiro a tutela provisória de urgência, para que o demandado providencie a internação compulsória do paciente Antônio Marcos Lima Resende em clínica especializada
, ainda que integrante da rede privada na impossibilidade de atendimento imediato pela rede pública, para realização de tratamento médico necessário conforme orientação médica (laudo constante nos autos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 25/01/2021